Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702131-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONARDO SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: EVERTON MENDONCA PEREIRA DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, por meio do advogado que o representou na ação de origem, Dr. OTAVIO ALFIERI ALBRECHT (ID 74140806, p. 1). Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora